Tribunal: TJDFT
Processo: 0704742-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIA DA SAÚDE - FEPECS. UNIVERSIDADE PÚBLICA. LEI N. 3.361/2004. ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CURSADO NO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela ré.
2. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
3. O recorrente pugna pela reforma da sentença para que a ré seja condenada a efetivar a matrícula da recorrente no curso de graduação em Medicina na Escola Superior de Ciências da Saúde, por ter ingressado em processo seletivo pelo regime de cotas de escola pública.
4. A Lei Distrital n.3.361/2004 instituiu a reserva de vagas nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) por curso e por turno, para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal.
5. O sistema de cotas para escolas públicas do Distrito Federal também encontra-se previsto no Decreto no 25.394/2004 e no item 5.5.4 do Edital Normativo no 37, de 18 de dezembro de 2019, da FEPEC, que instituiu a reserva de vagas, nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médios em escolas públicas desta Unidade da Federação, sendo vedado concorrer às vagas reservadas para o sistema de cotas os candidatos que tenham cursado o ensino fundamental e médio em escolas militares estaduais, distritais ou federais.
6. Observa-se que objetivo da lei é reduzir as desigualdades sócio-econômicas enfrentadas pelos alunos egressos de escolas públicas, sendo que o critério utilizado não se fundamenta nas condições financeiras do candidato, mas, sim na distinção entre a qualidade do ensino público e privado. Precedentes: TJDFT, 4a Turma Cível, Acórdão n. 1058771, DJE: 17/11/2017; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 997777, DJE: 22/02/2017.
7. No caso dos autos, a recorrente cursou o ensino médio no Colégio Militar Dom Pedro II (ID. no 18659468 – Pág. 13), escola que não se enquadra como escola pública vinculada à estrutura orgânica da Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, unidade integrante do Governo do Distrito Federal, e seu ingresso é regulado através de Processo Seletivo, com a cobrança de mensalidades (ID. no 18659488 – Pág.14), sob orientação e supervisão do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, não fazendo jus à reserva de vagas no sistema de cotas, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia com os demais candidatos, ao princípio da legalidade quanto à aplicação da norma ao caso concreto e fulminar o objetivo principal do sistema de cotas. Precedentes: AgInt no REsp 1521338/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019, AgInt no AREsp 1.162.664/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 8/8/2018; AgInt no REsp 1.695.072/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017 e REsp 1.670.577/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 12/9/2017.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 600,00 (seiscentos reais), ficando suspensa a sua exigibilidade em face da justiça gratuita anteriormente deferida.
10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.